Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710979-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput e §3o, 9o, ambos da Lei 11.419/2006, e 272 do Código de Processo Civil, sob o argumento, em ligeira síntese, de que havendo duplicidade na publicação dos atos processuais em meios diversos, como no caso, deve prevalecer, para fins de contagens de prazo, a intimação eletrônica. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80.851 (ID 31173775 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à alegada violação aos artigos 5o, caput e 3o, 9o, ambos da Lei 11.419/2006, e 272 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTE. RESOLUÇÃO No 234/2016 DO CNJ. COMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não sendo possível ao Tribunal estadual conhecer do agravo de instrumento, a ausência de enfrentamento das teses relativas aos dispositivos legais que regulamentavam a previdência privada não importa em violação do art. 1.022 do NCPC. 3. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento relativo a hipótese de dupla intimação, consolidando a tese de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. As disposições da Resolução no 234/2016 do CNJ não se contrapõem ao entendimento de prevalência da intimação eletrônica em face da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1913794/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 6/10/2021) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029